Tribunal: TJMT
Processo: 1031173-36.2023.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031173-36.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMARILDO DE OLIVEIRA CAMPING E PESCA LTDA - CNPJ: 32.681.048/0001-07 (APELANTE), AMARILDO DE OLIVEIRA - CPF: 299.586.361-15 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. INADIMPLEMENTO CONFESSADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIGNAÇÃO PARCIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de consignação em pagamento cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor alegou ter sido impedido de quitar parcelas de financiamento de veículo por negativa da instituição financeira em emitir boletos de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa da instituição financeira em emitir boletos de pagamento, vinculando-a à existência de outros débitos, configura hipótese legal de consignação em pagamento; e (ii) estabelecer se tal conduta configura ato ilícito indenizável por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A consignação em pagamento exige a demonstração de recusa injustificada do credor em receber a prestação, nos termos do art. 335, I, do Código Civil.

A parte autora não comprovou a recusa da instituição financeira, tendo apenas alegado impedimento sem trazer prova suficiente, descumprindo o ônus do art. 373, I, do CPC.

O simples inadimplemento, confessadamente ocorrido desde agosto de 2023, sem demonstração de que o credor se recusou a receber o valor devido, não legitima a via consignatória.

A consignação parcial das parcelas vencidas, sem purgação total do débito conforme pactuado, não se coaduna com a finalidade liberatória da consignação.

Não comprovada falha na prestação do serviço ou conduta abusiva da instituição financeira, não há falar em responsabilidade civil ou dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AMARILDO DE OLIVEIRA E OUTRA visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação De Consignação Em Pagamento Com Tutela Antecipada De Urgência C/C Indenização Por Danos Morais n. 1031173-36.2023.8.11.0002, movida em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observada a assistência judiciária.

Nas razões do recurso, os recorrentes relatam que a inadimplência não ocorreu não por vontade do devedor, mas por ato imputável exclusivamente à instituição financeira, que teria se recusado a disponibilizar os boletos de pagamento sob a justificativa de que havia pendência de outro contrato entre as partes.

Alegam que a recusa da cooperativa não se deu por impossibilidade técnica, mas sim como forma de constranger o devedor a adimplir obrigações estranhas ao contrato discutido, o que, no entender da defesa, constitui prática abusiva, contrária à boa-fé objetiva e aos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Afirmam que a recusa injustificada do credor em fornecer os meios para pagamento legitima a propositura da ação consignatória, na forma dos artigos 304 e 335, inciso I, do Código Civil. Ressaltam que, ao tentar pagar as parcelas vencidas e não conseguir por culpa exclusiva da instituição financeira, o autor buscou apenas se exonerar do vínculo obrigacional, não havendo qualquer intuito de se esquivar de obrigações válidas e exigíveis. Dizem, ademais, que a intenção do apelante foi sempre de quitar a dívida, o que se evidencia tanto pelos depósitos judiciais efetuados quanto pela própria narrativa da inicial.

Afirmam que a recusa deliberada e injustificada na emissão dos boletos configura ato ilícito indenizável, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Enfatizam que o dano moral, nesse contexto, independe de prova específica, sendo presumido em razão da gravidade da conduta da instituição financeira e das consequências concretas para a vida do apelante.

Forte nesses argumentos, pedem o provimento do recurso para reconhecer a validade da consignação e a extinção da obrigação, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais e das verbas de sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 335299397, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A insurgência recursal gira em torno da suposta abusividade da conduta da instituição financeira, que teria condicionado a emissão de boletos para pagamento do financiamento à regularização de outros débitos estranhos ao contrato discutido. Os apelantes alegam que tal postura inviabilizou a quitação das parcelas vencidas, motivando o ajuizamento da ação consignatória. Sustentam, ainda, que a recusa foi deliberada e injustificada, e que, diante disso, estariam presentes os requisitos legais para o acolhimento da consignação judicial, bem como para a reparação por danos morais.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifico que a sentença recorrida enfrentou com precisão e profundidade as alegações da parte autora, valendo-se de adequada interpretação do ordenamento jurídico aplicável à espécie, razão pela qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Conforme bem delineado na origem, a ação de consignação em pagamento tem por escopo permitir ao devedor a extinção de sua obrigação, mediante o depósito da quantia devida, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 335 do Código Civil. Para que a consignação seja admitida judicialmente, é imprescindível que o credor recuse, sem justa causa, o recebimento da prestação nos moldes contratados. Sem a recusa, não há obstáculo à realização do pagamento, tampouco interesse processual para o ajuizamento da demanda.

No presente caso, a parte autora não se desincumbiu de comprovar a existência da recusa por parte da cooperativa ré, limitando-se a alegar que não teve acesso aos boletos bancários. Todavia, como bem ressaltado pelo juízo de origem, a documentação trazida aos autos não demonstrou que a ausência de pagamento decorreu de conduta ilícita da instituição financeira, mas sim da própria mora da parte autora, confessadamente inadimplente desde agosto de 2023. O dever probatório do fato constitutivo do direito alegado incumbia ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Destaco trecho relevante da sentença recorrida:
“O principal requisito da consignação é a recusa do credor em receber na forma contratada. O que não ocorreu. Vejam que a própria autora afirma que ficou em mora de agosto e setembro/2023 e somente em setembro/23, que ingressou com a presente demanda, para tentar esquivar da mora. A rigor, competia à parte requerente demonstrar inegavelmente que houve a recusa por parte da requerida em receber o pagamento relativo ao débito pendente junto à Instituição Financeira. Não sobejou comprovado o fato constitutivo de direito, razão pela qual se faz necessária a improcedência aos pedidos trazidos na inicial”.

Com efeito, é inviável ao devedor escolher unilateralmente os termos da purgação da mora. Conforme também salientado pelo juízo sentenciante:
“Portanto, não há como o autor consignar apenas o que entende ser devido, quando a purgação do débito teria que se dar na integralidade da dívida, ou seja, parcelas vencidas e vincendas, nos termos do contrato avençado. Aceitar a pretensão da inicial acarretaria em alterar o contrato unilateralmente, quando foi livremente avençado”.

No mesmo sentido, a jurisprudência reproduzida na sentença, a qual ora se transcreve integralmente para fins de reforço argumentativo e respeito ao contraditório:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PREVISÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. APELO DO AUTOR. BANCO DO BRASIL. APLICABILIDADE DO CDC NOS CONTRATOS BANCÁRIOS. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE FORMA FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. EMISSÃO DE BOLETO. RECUSA NO RECEBIMENTO DAS PARCELAS. RECUSA INJUSTIFICADA. MEIO DE COERÇÃO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DIVERSA. ABUSO DO DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. Os contratos de concessão de crédito por instituições financeiras devem ser protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de matéria pacificada pela edição da súmula 297 do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Para que se obtenha o julgamento de procedência na ação de consignação em pagamento deve ser comprovada a recusa do recebimento do pagamento ou dúvida quanto à titularidade do crédito. A simples recusa em emitir boleto ou receber de outra forma o pagamento, sob a justificativa de que o contrato foi inicialmente pactuado para depósito em conta corrente, não caracteriza justa causa capaz de afastar a pretensão autoral de consignar o pagamento da dívida. No caso, o banco apelado não levanta qualquer impedimento técnico, ou prático para emissão de boleto, apenas se recusa a fornecer esse tipo de pagamento sob a justificativa de que caso sejam emitidos boletos a autora permanecerá inadimplente quanto aos outros empréstimos realizados pelo banco, uma vez que não haverá mais depósitos em sua conta corrente. O Banco réu possui ferramentas próprias para cobrar suas dívidas, seja administrativamente (como a inscrição em cadastros de inadimplentes, protesto etc), seja judicialmente por meio de ação adequada. É abusiva a conduta da empresa que obriga o consumidor a manter conta corrente em razão da existência de empréstimos realizados. Não pode o consumidor ficar sujeito à vontade do fornecedor que pretende usar o depósito em conta corrente como coerção para pagamento de outras dívidas que não a discutida nos autos. Sentença reformada a fim de declarar quitada a dívida correspondente às prestações referentes aos meses depositados em juízo, sem afastar possíveis débitos em atraso ou referentes a outros meses que não os depositados, assim como condenar o Banco réu a emitir boletos de pagamentos das demais prestações vincendas ou vencidas”
(TJDFT. Apelação Cível 20160110190789APC. 1a TURMA CÍVEL. Rel. Des. Alfeu Machado. Julgamento em 01/02/2017).

Ressalte-se, contudo, que tal julgado trata de hipótese em que restou comprovada a recusa do banco em emitir boletos para pagamento de dívida específica, conduta que não se confirmou nos presentes autos, diante da ausência de provas robustas nesse sentido por parte dos autores.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não prospera. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC, pressupõe defeito na prestação do serviço, o que não restou caracterizado no presente caso. A parte autora não demonstrou qualquer conduta ilícita da ré que tenha violado direito de personalidade, tampouco ficou comprovada situação excepcional que extrapolasse o mero inadimplemento contratual. Nesse contexto, não se vislumbra abuso, constrangimento ou violação à dignidade do consumidor que justifique reparação civil.

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026